Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-50.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE DE ANIMAL DOMÉSTICO EM COLETIVO INTERESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS REGULADORAS CONSTANTES DO DECRETO 2.521/98, RESOLUÇÕES ANTT E DAS CONDIÇÕES GERAIS DA EMPRESA POR PARTE DE PASSAGEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA TRANSPORTADORA CONFIGURADA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida no pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a requerente alega, em síntese, que firmou contrato de transporte rodoviário de pessoas e carga perante a empresa requerida/recorrida, com a emissão de bilhete no valor de R$ 370,37, para deslocamento em 12/01/2023 de Irecê/BA – Anápolis/GO, com partida prevista para às 9h31. Diz que durante a viagem outra passageira transportou um cachorro fora da caixa, o que lhe causou muitos danos, em razão de ser alérgica a cachorros. Relata que durante a viagem procurou o motorista do coletivo para tentar resolver o problema, mas que foi ignorada pelo motorista. Assevera que o coletivo ainda teve problemas mecânicos em dois trechos, próximo ao SIA/Brasília/DF e em Bezerra/GO, e que, por esta razão, também suportou prejuízos a sua saúde, em razão de tomar remédio controlado, ficou por muitas horas com fome. Sustenta que ao desembarcar em Brasília tentou registrar reclamação junto à ANTT, mas que a agência reguladora recomendou que a requerente buscasse o Poder Judiciário. Pede a procedência dos pedidos para condenar a requerida/recorrida no pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00.
3. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da requerente/recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo diante da gratuidade de justiça deferida.Contrarrazões apresentadas (ID. 49883951).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. Preliminarmente, a inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
7. A controvérsia cinge-se a verificar se a recorrida tem o direito à indenização por danos morais em razão dos problemas relatados na viagem realizada em veículo da empresa requerida/recorrida.
8. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...). Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC).
9. O Decreto n. 2521/1998, que dispõe sobre exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviária interestadual e internacional de passageiros e dá outras providências, prevê em seu art. 30, inciso V: “Art. 30. O usuário dos serviços de que trata este Decreto terá recusado o embarque ou determinado seu desembarque, quando: (...) V - transportar ou pretender embarcar consigo animais domésticos ou silvestres, sem o devido acondicionamento ou em desacordo com disposições legais ou regulamentares;”. No mesmo sentido a Resolução da ANTT no 1.383 de 29/03/2006 que dispõe sobre direitos e deveres de prestadores de serviços regulares e usuários dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e dá outras providências. (Redação da ementa dada pela Resolução ANTT No 4979 DE 22/12/2015), e prevê em seu art. 7o, inciso V o seguinte: “Art. 7o O usuário dos serviços de que trata esta Resolução terá recusado o embarque ou determinado seu desembarque, quando: (...) V - transportar ou pretender embarcar consigo animais domésticos ou silvestres, sem o devido acondicionamento ou em desacordo com disposições legais ou regulamentares;”.
10. De outro lado, aplica-se ao caso as disposições legais pertinentes ao contrato de transporte (art. 734 do CC/2022), de modo que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Já o art. 738 do mesmo diploma legal, disciplina que, a pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, considerando, inclusive, que se o prejuízo sofrido pela pessoa transportada for atribuível à transgressão de normas e instruções regulamentares, o juiz reduzirá equitativamente a indenização, na medida em que a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano. A matéria em questão possui entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência de que a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço (STJ, EREsp 1318095/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 14/03/2017).
11. No caso dos autos, a empresa requerida/recorrida possibilita o transporte de animais de estimação, conforme se verifica no sítio eletrônico (https://www.expressoguanabara.com.br/faq > Viagens com animais), e dentre as regras prevê que: "No momento do embarque, deverão ser apresentados 2 documentos: - Atestado médico veterinário emitido até 10 dias antes da viagem, declarando boa condição de saúde do pet; - Carteira de vacinação atualizada do animal, com registro de vacinas antirrábica e polivalente." E orienta o seguinte: “- O animal (cão ou gato) deve pesar até 10Kg; - A caixa de transporte deve ter limite de tamanho de 44cmx36cmx27cm (CxLxA), com condições de higiene, segurança e conforto. O motorista será responsável pela avaliação das condições da caixa de transporte; - A caixa de transporte deve ser de plástico, fibra de vidro ou material resistente similar, à prova de vazamentos e forradas com tapete higiênico; - O pet deve permanecer na caixa de transporte e na poltrona ao lado do seu responsável durante toda a viagem (com exceção nas paradas); - Não é permitido fazer qualquer coisa que cause estresse ou sofrimento ao pet e o seu responsável deve garantir a limpeza e alimentação em cada parada; - Só é permitido 1 pet por passageiro e por caixa de transporte; - São permitidos apenas 2 pets (cão ou gato) por viagem; - Será cobrada a tarifa integral pelo assento ocupado pela caixa, com passagem do tipo CÃO & GATO. Nesse caso, não é permito a compra de poltronas separadas. A passagem do tipo Cão & Gato seguirá as mesmas regras comerciais das demais passagens pagas, para todos os procedimentos (remarcação, troca, cancelamentos, devoluções, estorno e etc.).”.
12. Assim, para o transporte de animal, seja aéreo ou rodoviário, particular ou público, existem regras de acondicionamento que devem ser obedecidas pelo transportado e pelo transportador, sob pena de assumirem os riscos provenientes do descumprimento, como penalidade de multa e desembarque.
13. No caso dos autos, pelos vídeos e fotos apresentadas com a petição inicial e réplica (ID’s. 49883590, 49883588, 49883584, 49883590, 49883586, 49883921, 49883918, 49883923 e 49883917) é possível verificar que na viagem em questão havia um animal de estimação (cachorro) que durante a viagem não estava devidamente acondicionado em caixa de transporte de plástico, fibra de vidro ou material resistente similar, à prova de vazamentos e forradas com tapete higiênico. Pelo contrário, nas imagens é possível ver que a passageira levava o animal de estimação em seu colo. Com efeito, é evidente que transportar o animal nas condições em questão compromete a segurança, conforto e tranquilidade dos demais passageiros daquele coletivo. Ademais, o evento em questão ocorreu por conta da negligência de prepostos da empresa requerida/recorrida, pois apesar de prevê em seu site regras para esse tipo de animal de estimação, deixou de cumpri-las, assumindo o risco de acarretar situações desagradáveis, já que algum passageiro poderia apresentar alergia, como no caso da requerente/recorrente, ou qualquer condição que impossibilitasse outro passageiro de viajar no mesmo veículo em que se transporta um animal de estimação, sobretudo por tratar-se de transporte público.
14. Também restou demonstrado nos autos que no mesmo dia em que desembarcou no Distrito Federal, dia 13/01/2023, a requerente/recorrente se deslocou até a Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Recanto das Emas (ID. 49883578), com diagnóstico de alergia não-especificada, oportunidade na qual recebeu medicamentos para alergia. Na oportunidade o relatório médico relata o seguinte: “História da doença Atual: refere que há um dia durante viagem teve contato com um cão. Refere ter muita alergia a pelo de cachorro. Há um dia com sensação de prurido na garganta, congestão nasal, prurido ocular”. (ID. 49883578 – Pág. 6).
15. Assim, patente que a empresa requerida/recorrida deixou de observar as normas legais e suas próprias normas gerais para o transporte de animais domésticos, restando demonstrada a falha na prestação do serviço, o que conduz à procedência do pedido de indenização pelos danos morais ocasionados (art. 927 do CC/2022).
16. No que se refere ao quantum, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Considerando as diretrizes acima elencadas, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte requerente/recorrente, sem implicar em enriquecimento sem causa.
17. Com relação às alegadas falhas mecânicas no ônibus, verifica-se do mapa de viagem apresentado pela empresa requerida/recorrida que o coletivo necessitou fazer uma parada operacional no município de Bezerra/BA, mas esta foi de apenas 10 minutos (ID. 49883911 – Pág. 3), o que não desborda do comum e aceitável para uma viagem de mais de 24 horas. Com relação ao alegado problema mecânico que teria ocorrido no SIA/DF, já em Brasília, verifica-se que possivelmente o ônibus tenha efetivamente quebrado, pois há vídeos em que os passageiros estão desembarcando de um ônibus com suas bagagens e embarcando em outro do mesmo grupo empresarial (ID’s. 49883579, 49883580, 49883581, 49883582, 49883583, 49883595, 49883594, 49883593, 49883586, 49883591 e 49883599). No entanto, também não restou demonstrado que esse fato tenha provocado um atraso substancial na viagem, a ponto de causar danos extrapatrimoniais.
18. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença retificada para julgar parcialmente procedente os pedidos e condenar a requerida/recorrida a pagar à requerente/recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizada (correção monetária e juros de mora de 1% ao mês) a contar do arbitramento em sessão de julgamento (Súmula 362 do STJ).
19. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
20. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.